Tribunal: TJES
Processo: 0006298-11.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006298-11.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
APELADO: REGENIL PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006298-11.2017.8.08.0035

APELANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES

APELADO: REGENIL PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES em face da sentença id 2090717 (fls. 11), integrada pelo
decisum
id 2090719 (fls. 8), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
ex vi
do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pelo recurso id 2090720 e 2090721, o Apelante pugna pela anulação da sentença hostilizada ao fundamento de que (i) a extinção do processo, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, pressupõe a existência de intimação pessoal da parte e (ii) antes da prolação da sentença o Apelante manifestou-se nos autos, embora a respectiva petição somente tenha sido juntada ao processo um dia após a sentença.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES em face da sentença id 2090717 (fls. 11), integrada pelo
decisum
id 2090719 (fls. 8), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
ex vi
do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pelo recurso id 2090720 e 2090721, o Apelante pugna pela anulação da sentença hostilizada ao fundamento de que (i) a extinção do processo, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, pressupõe a existência de intimação pessoal da parte e (ii) antes da prolação da sentença o Apelante manifestou-se nos autos, embora a respectiva petição somente tenha sido juntada ao processo um dia após a sentença.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de triangularização da relação jurídica processual.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, penso assistir razão ao Apelante.

E isto porque, resta caracterizado o
error in procedendo
na hipótese em testilha decorrente da ausência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, quanto da circunstância de não se inferir dos autos a hipótese de abandono processual pelo Apelante.

Ora, o singelo compulsar dos autos revela que, após a prolação da sentença vergastada na data de 13.04.
2020
, foi juntado aos autos a petição id 2090717 (fls. 13) e 2090718 (fls. 01/02) protocolada em data anterior, a saber, 04.06.
2019
.

Através da referida petição, o Apelante solicita, dentre outras providências, a realização de “
pesquisa de endereço por meio do SIEL e BACENJUD visando localizar endereço para citação do Executado
”, o que se afigura coerente diante da não localização do Apelado na oportunidade da diligência realizada por Oficial de Justiça (certidão id 2090717, fls. 07).

Nesta senda, não se revela possível imputar ao Apelante qualquer ônus decorrente da demora na juntada da referida petição aos autos, do que decorre o
error in procedendo
incorrido pela Juíza
a quo
ao extinguir o processo por abandono processual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, permitindo o prosseguimento da demanda.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 12/07/2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
ERROR IN PROCEDENDO
– INEXISTÊNCIA DE ABANDONO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação pessoal da parte prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, implica em
error in procedendo
que também se infere da inexistência de abandono processual.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/ES e Apelado REGENIL PEREIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.